Tribunal: TJDFT
Processo: 0724477-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724477-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO AGRAVADO: OMEGA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno, com pedido de reconsideração, interposto por Omega Locadora de Veículos Ltda-ME, no intuito de modificar a decisão (D 28032872) que deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pela Advocacia Geral da União, em sede de recurso de Agravo de Instrumento. Aguarde-se o transcurso de prazo para manifestação da agravada, conforme certidão de intimação (ID 28622117). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator